Tribunal: STF
Processo: HC 265673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tainá Suila da Silva em favor de Gabriel dos Santos Pinto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.035.808/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 5).



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime do art. 159, caput, do Código Penal.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Alega que “[n]o depoimento prestado pela vítima Cléber quando da sua prisão em flagrante por porte de armas, em momento algum ele menciona ter falado por meio de videochamada com Gabriel, limitando-se a falar que segundo o investigado júnior, Gabriel era o interlocutor da chamada, e que teria proferido diversas ameaças, o que é uma versão totalmente desprovida de credibilidade, tangenciando a fantasia, objetivando prejudicar, em verdade, pessoa ao qual possui desavença, e inclusive, pretendia matar”. (p. 5)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita (p. 8), sem juntar documentação comprobatória.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Da ação penal originária, junta apenas o decreto prisional. (eDOC 3, p. 21/3)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 1.296):



    (...)



    ‘Ao oferecer denúncia dando o paciente como incurso nos artigos 159, caput, c. c. 29, ambos do Código Penal, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dele, por se tratar de ‘peça fundamental na engrenagem criminosa liderada por Lucas Henrique Ribeiro dos Santos, o 'Luquinha', tendo participação direta e crucial no sequestro de Cleber Antônio Neves dos Santos. Foi protagonista da chamada por vídeo enquanto Cleber estava sob poder dos sequestradores em um estacionamento, quando não hesitou em sentenciar a vítima, proferindo as palavras: 'hoje seria o dia de morrer' de Cleber, informando ainda que ele seria levado para 'julgamento sumário por criminosos em uma chácara na zona norte'. Sua participação, assim, foi fundamental para atemorizar a vítima. Ainda conforme a representação da Autoridade Policial, 'Esta conduta, típica de organizações mafiosas que se arrogam o direito de julgar e executar sentenças, demonstra seu papel de destaque na hierarquia criminosa local e sua completa ciência do crime em andamento'. Por fim, destaca-se a fls. 640 a seguinte passagem, referente a outro fato que guarda semelhança com os fatos aqui apurados: '... houve denúncia via 190 de que uma pessoa estaria sendo sequestrada no Shopping Iguatemi, sendo Gabriel apontado como um dos sequestradores. A repetição do modus operandi - sequestro de pessoas com quem mantém disputas comerciais - sugere que esta não foi sua primeira incursão em crimes desta natureza (Boletim de Ocorrência AO0560-2023)’’.



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente e de outros denunciados, assim se pronunciou o ilustre juiz em primeiro grau:



    ‘(...) Muito embora com o oferecimento da denúncia ficar, em tese, cessada a competência da Vara das Garantias, em inteligência e interpretação conforme do Supremo Tribunal Federal, na ADI 6298, ao artigo 3º-C do Código de Processo Penal, impõe-se, no presente momento, o exame quanto à necessidade da decretação da prisão preventiva, conforme pleiteado pelo Ministério Público, pois este Juízo assumiu previamente a cautelaridade do feito ao decretar a prisão temporária dos denunciados, Lucas Henrique Ribeiro dos Santos, Wagner Ribeiro Lima Júnior, Ricardo Soares Ramos e Gabriel dos Santos Pinto, prevalecendo, no caso, a eficácia da persecução e da aplicação da Lei Penal sobre eventuais direitos e garantais fundamentais, notadamente ante a urgência que a situação requer, visando a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Consigno que os investigados Lucas Henrique Ribeiro dos Santos, Wagner Ribeiro Lima Júnior, Ricardo Soares Ramos e Gabriel dos Santos Pinto, encontram-se presos por força de prisão temporária decretada por este Juízo nos autos da cautelar n. 1503904-77.8.26.0389. Ademais, com o oferecimento da denúncia há a consolidação dos elementos indiciários colhidos durante a investigação, de modo que a conversão da prisão temporária em prisão preventiva revela-se medida necessária e adequada, tendo em vista que a prática delitiva atribuída aos denunciados encontra-se suficientemente evidenciada o que, inclusive substanciou a formação da opinio delicti do Parquet culminando no oferecimento da denúncia. Mais a mais, ressalto que o Ministério Público fundamentou seu requerimento diante da extrema gravidade dos fatos e da real necessidade de garantir a normalidade da futura instrução criminal e a aplicação da lei penal, e considerando concretamente as funções dos investigados na atividade criminosa. Assim, observa-se, no presente caso em comento, presentes os pressupostos da custódia cautelar, uma vez que, há prova da materialidade, conforme Boletim de Ocorrência e indícios suficientes de autoria, fundados, como já asseverado, nas declarações da vítima. Presentes, ainda, os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, pois se trata de crime grave, gerando intranquilidade e insegurança à sociedade. Bem por isso, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao fato e à individualidade de seus autores. (...)’ (fls. 948/949 do processo-crime)”. (eDOC 5, p. 6 - grifo meu)



    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, do crime de extorsão mediante sequestro.



    Ao que consta dos autos, ele foi apontado como o indivíduo para quem Wagner, o corréu que teria executado o sequestro, fez a videochamada durante o cativeiro. Na oportunidade, o agravante teria ameaçado a vítima de morte, afirmando que ‘hoje seria o dia em que Cleber morreria’ e que ele seria levado para uma chácara na Zona Norte, onde ‘Luquinha’ o aguardava.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal imputado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública”. (eDOC 5, p. 8).



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, e HC 262.816 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2025, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de extorsão mediante sequestro. Prisão preventiva. Supressão de instância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Alegação de ausência de provas da autoria. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”.



    As medidas cautelares diversas não são aptas a impedir a reiteração delitiva, o que impede sua adoção em lugar da prisão preventiva.



    Por fim, a deficiência na instrução não permite avaliar as teses defensivas quanto à falta de gravidade na conduta do paciente. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente